Tribunal: TJBA
Processo: 0331885-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331885-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANA JEANE REIS

Advogado(s)
:
HILDA MARIA DOS SANTOS ALENCAR, YURI BRITO SANTOS

APELADO: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DEVIDO REFERENTE A PARCELA FINAL DA COMPRA DO IMÓVEL. FINANCIAMENTO QUE FOI PREJUDICADO POR DESÍDIA DA EXEQUENTE/APELADA EM FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DO CRÉDITO. ATOS EXECUTÓRIOS SUSPENSOS POR ESTE
AD QUEM
QUANDO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 8008307-25.2019.8.05.0000. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO PELO IGPM E EXTIRPADOS OS JUROS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou claro que o título exequendo carecia de liquidez e certeza, ainda que parciais, bem assim havia, como de fato se reconheceu por meio dos diversos recursos já transitado em julgado, um excesso de execução quanto à correção e juros, em decorrência do descumprimento das cláusulas contratuais pelo atraso na entrega da documentação devida.

Desse modo, entendo que razão assiste à Recorrente, visto que os Embargos à Execução, de fato, foram procedentes em quase totalidade, já que não se discutiu neles a existência da dívida originária, qual seja, o valor residual devido, mas que estes seriam inexigíveis (esta Câmara reconheceu o direito à suspensão das cobranças por noventa dias dos atos executórios) e com os já mencionados excessos.

Assim sendo, entendo que esta Apelação deve ser conhecida e provida, a fim de reformar a sentença que julgou sem resolução do mérito os Embargos à Execução, a fim de que estes fossem julgados parcialmente procedentes, sucumbindo a Embargante/Apelante em parte mínima.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, reconhecendo-se o excesso de execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação Cível
de
n.º
0331885-14.2018.8.05.0001
em que figuram como Embargante
GEOVANA JEANE REIS
e embargado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
.

ACORDAM
os Magistrado
s
integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao apelo
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2023
.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA